Tribunal: TJBA
Processo: 8000936-70.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000936-70.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: ANTONIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Município de Valença contra a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária movida pela Apelada, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização relativa às licenças-prêmio não usufruídas pela servidora aposentada.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração (STJ - REsp: 1662749 SE 2017/0064537-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017).

3. Destarte, não tendo a municipalidade logrado êxito em comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II do CPC, mantém-se a sentença que julgou procedente a demanda.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000936-70.2019.8.05.0271
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
VALENÇA

e, como Apelada,

ANTÔNIA SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2022.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça